Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INVOCAÇÃO PELO EMBARGANTE DO TEMAS 810 e 1.170 DO STF E PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O CASO CONCRETO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022).
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer detalhadamente considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.